Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706702-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS, GISEUDA FERNANDES FREIRES DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE LUIZ DE FRANCA FILHO, OLIGIA MARIA MIGUEL DESPACHO Conforme certidão de autuação (id. 15229414), a distribuição do presente recurso, por prevenção, decorreu de anterior distribuição do AI 0706690-37.2020.8.07.0000, sob minha relatoria. Em consulta ao referido agravo de instrumento, constata-se que foi interposto da mesma r. decisão ora agravada proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0002496-05.2015.8.07.0002 e que as razões recursais são idênticas às deduzidas no presente recurso. O AI 0706690-37.2020.8.07.0000 foi interposto às 13h51min do dia 19/03/20 e o presente agravo de instrumento foi interposto às 15h36min do mesmo dia. Assim, aos agravantes-devedores para manifestarem-se sobre a admissibilidade do presente recurso, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 25 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora